Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-55.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-55.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACKSON NUNES LIMA

Advogado(s)
:
CRISTINA SILVA REIS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos
d
e Declaração. Honorários
a
dvocatícios. Omissão
e e
rro material na fixação dos ônus sucumbenciais em segundo grau. Acolhimento
p
arcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual houve a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A embargante alegou a existência de erro material, uma vez que a sentença de primeiro grau havia reconhecido parcialmente o pedido autoral, fixando honorários em desfavor do autor e com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Pleiteou a correção do julgado para excluir a condenação da municipalidade e manter a condenação da parte autora nos moldes da sentença;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, contrariando o que fora decidido na sentença; e (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários recursais, mesmo na ausência de fixação prévia em desfavor da parte recorrente na origem;

III. Razões de decidir

3. A omissão ou erro material na decisão judicial é fundamento legítimo para oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sobretudo quando há divergência entre os ônus sucumbenciais definidos em primeiro e segundo grau;

4. A sentença de origem reconheceu parcialmente os pedidos formulados, fixando honorários em desfavor do autor, com suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade da justiça, e não condenou o Município;

5. A modificação no acórdão, ao inverter a sucumbência e condenar o Município ao pagamento de honorários, configura erro material, por contrariar o conteúdo da sentença;

6. De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a majoração de honorários recursais pressupõe a existência de fixação prévia em desfavor da parte recorrente na origem, o que não ocorreu no caso concreto, afastando a possibilidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração parcialmente acolhido para retificar o voto do recurso de apelação, confirmando a condenação do embargando em honorários advocatícios, nos termos da sentença de primeiro grau, extirpando a condenação do Município de Teofilandia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8000032-55.2020.8.05.0258
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e embargado
JACKSON NUNES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER
PARCIALMENTE
O RECURSO
, nos termos do voto do relator.